Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012604-22.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEFERSON MARQUES FERREIRA - CPF: 035.651.511-70 (APELANTE), JOSELITO BARBOSA DE SOUSA - CPF: 083.699.323-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012604-22.2023.8.11.0055

APELANTE: GEFERSON MARQUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), com pleito absolutório por ausência de provas ou, subsidiariamente, de redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para ensejar a condenação, diante do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se a pena-base foi fixada de maneira desproporcional, devendo ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos da vítima, corroborados pela declaração do corréu Thiago, demonstram de forma clara a participação do apelante na empreitada criminosa.

4. A confissão extrajudicial do corréu e a devolução parcial dos bens reforçam a autoria e materialidade delitiva.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, com aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena, medida proporcional e em conformidade com jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A autoria e a materialidade do furto qualificado são comprovadas pela confissão do corréu, corroborada por depoimento da vítima e elementos probatórios. 2. A exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, mediante acréscimo de 1/8 sobre o intervalo legal, é legítima e proporcional."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, e 155, § 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.493.570/DF; TJMT, AP 0005277-94.2015.8.11.0064; TJMT, AP 0002366-35.2015.8.11.0024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012604-22.2023.8.11.0055

APELANTE: GEFERSON MARQUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Geferson Marques Ferreira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena-base,
“com a fixação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima”.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012604-22.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Geferson Marques Ferreira
, a prática do crime de furto qualificado, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

No dia 16 de fevereiro de 2023, por volta das 11h20min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado GEFERSON MARQUES FERREIRA na companhia de THIAGO OLIVEIRA, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraiu para si, 02 (duas) parafusadeiras, 01 (uma) lixadeira e 01 (uma) máquina de soldar, avaliadas em de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), de propriedade da vítima Joselito Barbosa de Souza.

Consta do presente inquérito policial que à época dos fatos, a vítima Joselito estava trabalhando na fazenda de propriedade de Domingos Pasquale montando silos, sendo que no dia do fato, o denunciado e seu comparsa Thiago foram até a obra e por lá permaneceram por algum tempo, ocasião em que subtraíram sorrateiramente os itens retromencionados e evadiram-se do local.

Destarte, ao fim daquele dia, a vítima solicitou aos seus funcionários que recolhessem as ferramentas e sentiu falta de 02 (duas) parafusadeiras, 01 (uma) lixadeira e 01 (uma) máquina de soldar.

No dia seguinte, Thiago novamente compareceu à obra e foi questionado pelo ofendido se teria subtraído os objetos supramencionados, oportunidade que negou, mas, após uma longa conversa, confessou que subtraiu as ferramentas e iria devolvê-las.

Neste viés, no dia 18/02/2023, Thiago devolveu apenas a lixadeira e as parafusadeiras, e negou a subtração da máquina de soldar, a qual estava em posse do denunciado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEFERSON MARQUES FERREIRA como incurso nas disposições do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.

A ação penal foi julgada procedente, sendo o réu condenado nas sanções do art. 155, §4o, IV, do CP.

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal demonstra a existência de elementos robustos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo
irrefutável
, a participação dele na empreitada delituosa,
verbis
:

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do boletim de ocorrência no 2023.47236, auto de apreensão no 2023.16.65902, auto de avaliação no 2023.16.65872, auto de entrega no 2023.16.65871 e pelas declarações prestadas durante a fase inquisitorial e em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Ao ser inquirida em Juízo, a vítima Joselito Barbosa de Souza afirmou que estavam todos na obra, quando, de tarde, ao final do expediente, ao juntar suas ferramentas, percebeu que estavam faltando duas apertadeiras e uma máquina de solda. Geferson e Thiago não eram seus funcionários, mas eram os únicos de fora da sua equipe, que estavam no local. No dia seguinte, somente o Thiago voltou para trabalhar. Geferson não apareceu mais. Perguntou ao Thiago sobre as ferramentas, e ele acabou confessando que tinha levado elas junto com Geferson. Deu a ele um prazo para que as devolvesse, antes que ele chamasse a polícia. Então, Thiago devolveu as duas “apertadeiras”. A máquina de solda não foi devolvida porque soube que já tinha sido vendida pelo Geferson.

A testemunha de acusação Thiago Oliveira esclareceu que estavam no barracão, no fim do dia, soldando. Pediu que o Geferson recolhesse as ferramentas e colocasse no carro. Terminou o serviço, entrou no carro e foram embora. No dia seguinte, ligou para verificar se ele poderia lhe acompanhar novamente na diária. Não viu quais foram as ferramentas que ele guardou além das suas. Não conferiu o porta-malas do carro na hora de ir embora. Chegando no local de trabalho, o dono das ferramentas perguntou se ele tinha visto. Negou ter visto. O dono das ferramentas pediu que visse com o colega Geferson. Ligou de manhã, na hora do almoço e após o almoço. Quando ele atendeu, informou que estava com as parafusadeiras e podiam buscar para devolver. Buscou as ferramentas com o Geferson e devolveu ao Joselito. Não viu a máquina de soldar em momento algum, razão por que, não foi devolvida.

O interrogado Geferson Marques Ferreira relatou que já havia trabalhado com Thiago em outras oportunidades quando ele tinha adotado a mesma conduta. Trabalhou com o Thiago numa diária nesse dia do crime. Quando terminaram o expediente, ao entrar no carro do Thiago viu duas parafusadeiras e uma lixadeira. Desceu do carro em sua casa sem nada. No dia seguinte, Thiago ligou pedindo que ele enviasse um áudio falando para buscar as ferramentas. Mandou o áudio. Em seguida falou com a vítima. Mas na sua casa não tinha nada. A polícia militar não localizou nada da sua casa. Todas as ferramentas estavam com o Thiago. Confirmou ter visto as ferramentas no carro do Thiago. Negou que estivesse com qualquer ferramenta. A máquina de soldar, contudo, em momento algum viu no carro. Recorda-se de a vítima ter dito que a máquina de solda havia sido subtraída dias antes. Mais uma vez negou ter subtraído qualquer ferramenta. Confirmou que durante a busca realizada em sua residência nenhuma ferramenta foi localizada, já que elas haviam permanecido na posse de Thiago.

Pois bem. Diante das provas coligidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, no dia do furto, a vítima pediu aos seus funcionários para que recolhessem as ferramentas de trabalho, momento em que sentiu falta dos pertences subtraídos. Constatou que o acusado Geferson e a testemunha Thiago (este que não foi denunciado por ter sido beneficiado pelo acordo de não persecução penal), naquele dia, tinham saído juntos do local em que a res furtiva anteriormente estava.

No dia seguinte, segundo a vítima, perguntou a Thiago sobre as ferramentas, e ele confessou tê-las subtraído com Geferson. Deu a ele um prazo para que as devolvesse, antes que ele chamasse a polícia. Então, Thiago devolveu as duas “apertadeiras”. A máquina de solda não foi devolvida porque soube que já tinha sido vendida por Geferson.

Presente, outrossim, a qualificadora do concurso de agentes, pois as circunstâncias do fato revelam que Geferson e Thiago subtraíram os bens e os colocaram no carro deste último. Inclusive, Thiago confessou a prática do furto à vítima (ID. 127157656 - Fl. 09) e a concorrência de Geferson para o crime, momento em que Thiago devolveu as “apertadeiras” e a lixadeira, apresentando-as na Delegacia de Polícia (auto de apreensão no 2023.16.65902 e auto de entrega no 2023.16.65871).

Neste ponto, constato que as versões de Thiago trazidas em Juízo visando negar a coautoria são contraditórias, com o indubitável fito de eximir-se da responsabilidade penal e atribuí-la exclusivamente ao acusado Geferson, porém sem força suficiente para fragilizar o conjunto probatório, sobretudo por que, incitado pela vítima, devolveu parte da res furtiva que estava em sua posse, bem como por sua confissão formal e circunstanciada da concorrência para o crime quando do entabulamento do ANPP (ID. 127157688 - Fl. 03).

Assim, as declarações coerentes da vítima em ambas as fases e a confissão do comparsa Thiago, corroboradas pelos demais elementos colhidos nos autos, comprovaram, de forme indene de dúvidas, a materialidade e autoria do crime, impondo-se a condenação. [...].

Como visto, a autoria do delito está corroborada pelos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha Thiago Oliveira.

Joselito Barbosa de Souza relatou que, ao término do expediente em uma obra, percebeu o desaparecimento de duas apertadeiras e uma máquina de solda. Ressaltou que Geferson e Thiago, embora não integrassem sua equipe, eram os únicos terceiros presentes no local. No dia seguinte, apenas Thiago retornou ao trabalho, enquanto Geferson não apareceu mais. Ao ser questionado sobre o sumiço das ferramentas, Thiago confessou que ele e Geferson haviam levado os objetos, então deu-lhe prazo para devolução, sob pena de chamar a polícia. Em seguida, Thiago devolveu as duas apertadeiras, mas a máquina de solda não foi restituída, pois soube que já havia sido vendida por Geferson.

Thiago Oliveira – beneficiado pelo acordo de não persecução penal – narrou que, ao final do expediente, pediu a Geferson que recolhesse as ferramentas e as colocasse no carro. Após concluir o serviço, ambos partiram sem que ele verificasse o que havia sido guardado. No dia seguinte, ao ser questionado por Joselito sobre o desaparecimento das ferramentas, inicialmente negou conhecimento, mas comprometeu-se a contatar Geferson. Após insistentes ligações, Geferson admitiu estar com as parafusadeiras e autorizou sua retirada. Thiago as buscou e devolveu a Joselito. Esclareceu que em nenhum momento viu a máquina de solda, razão pela qual não a restituiu.

Com efeito, o depoimento da vítima
“e a delação dos corréus evidenciam que o segundo apelante tinha plena ciência da conduta dos comparsas e concorreu para a prática delitiva, o que inviabiliza a absolvição por falta de provas da autoria”
(TJMT, AP N.U 0005277-94.2015.8.11.0064, Relator: Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

No mesmo sentido:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sobretudo pela confissão extrajudicial do comparsa, corroborada [...] pela declaração da vítima, impossível acolher-se o pleito absolutório”
(N.U 0002366-35.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Nesse contexto, as provas são fortes e seguras da participação de Miqueias na empreitada delituosa, autorizando a manutenção da condenação imposta.

Também não encontro motivos para rever a pena imposta a ele.

O juiz sentenciante recrudesceu a pena-base, mediante os fundamentos transcritos:

A pena abstratamente cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal é a de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que apenas àquela inerente aos maus antecedentes se mostrou apta à valoração negativa. Isso em razão de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: ações penais no 0001476-45.2004.8.11.0004; 0002709-31.2007.8.11.0050; 0001169-40.2010.8.11.0050. Desta feita, a primeira sentença com condenação será usada nessa fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

No caso em tela, constata-se que o juízo
a quo
considerou, na primeira fase da dosimetria da pena, apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes como desfavorável, valendo-se de uma das três condenações definitivas ostentadas pelo réu para exasperar a pena-base. Tal valoração mostra-se escorreita, inexistindo reparo a ser feito nesse aspecto.

Registro ainda que o acréscimo adotado na sentença, por circunstância judicial desfavorável – 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo da pena – encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Os fundamentos do acórdão recorrido quanto à adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito para exasperação da pena-base estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que há discricionariedade na escolha da fração, atendido o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.493.570/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024).

Infere-se, portanto, pelo motivo suso mencionado, ser adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, deve ser preservada a incidência da agravante da reincidência, na fração de 1/6, resultando na pena intermediária de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão, a qual se torna definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025